Tribunal: TJSP
Processo: 0011281-17.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Pretensão de que a restritiva de direitos seja cumprida após o cumprimento da privativa de liberdade. Impossibilidade. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo. A superveniência de nova condenação, independentemente de ser a pena alternativa anterior ou posterior à privativa de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Pretensão de que a restritiva de direitos seja cumprida após o cumprimento da privativa de liberdade. Impossibilidade. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo. A superveniência de nova condenação, independentemente de ser a pena alternativa anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a conversão e a consequente unificação. Precedentes. Artigo 76, do Código Penal, somente é aplicável ao concurso de infrações com penas privativas de liberdade diversas. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais. Recurso desprovido.